Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. ANOTAÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 81/2020. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC. (...)”. (REsp n. 1.735.360/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019)
2. O exercício desse direito – retirada do sócio mediante notificação extrajudicial dos demais sócios - autoriza a anotação perante a Junta comercial, desde que cumpridos os requisitos do art. 1.029 do Código Civil e observado o procedimento da Instrução Normativa 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei).
3. Se não foi adequadamente observado o procedimento legal, não se verifica conduta ilícita da Junta Comercial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.